Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. preliminar. NÃO CABIMENTO. rejeitada. mérito. SINDICATO. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 (stf). representação processual. regularidade. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. ANULADA.
1. O recurso de agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que não extingue o cumprimento de sentença, pois recebeu a petição inicial desta fase executiva, nos termos do art. 534 do CPC, de acordo com o art. 1.015, parágrafo único, deste Código. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto legitimado extraordinário, “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”, notadamente, quanto aos direitos individuais homogêneos, como o recebimento de valores decorrentes de correção da base de cálculo de adicional noturno, “inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” processuais (sindicalizados), nos termos do art. 8o, III, da CRFB, c/c, a tese jurídica fixada pelo STF, ao julgar o RE n. 883.642/AL, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 823).
3. Não se constata irregularidade na representação processual de sindicato agravante, ensejadora de indeferimento da petição inicial, quando for juntada a procuração necessária, com a outorga de poderes de representação ao advogado que subscreve esta petição, de acordo com os arts. 103, caput e 104, caput, ambos do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Legitimidade extraordinária reconhecida. Decisão agravada anulada.